Tribunal: TJSP
Processo: 2011794-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – gratuidade da justiça – Pretensão da recorrente de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça – Hipótese em que é necessário oportunizar à agravante a apresentação de novos documentos que possam comprovar os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça postulada – Violação ao art. 99, §2o, do CPC – Necessidade de propiciar ao agravante que demonstre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – gratuidade da justiça – Pretensão da recorrente de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça – Hipótese em que é necessário oportunizar à agravante a apresentação de novos documentos que possam comprovar os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça postulada – Violação ao art. 99, §2o, do CPC – Necessidade de propiciar ao agravante que demonstre a alegada hipossuficiência econômica – Nulidade da decisão recorrida – RECURSO CONHECIDO PARA, NA PROFUNDIDADE DA MATÉRIA DEVOLVIDA, SER ANULADA A DECISÃO AGRAVADA NESTA PARTE, DE OFÍCIO, POR "ERROR IN PROCEDENDO" (MÁ APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL).